Tribunal: TJDFT
Processo: 0729667-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729667-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL SOARES VIGHINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento em epígrafe interposto por GABRIEL SOARES VIGHINI, nos termos do pedido de ID 49875948 . P. I. Brasília/DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator